Tribunal: TJPA
Processo: 0135192-95.2015.8.14.0200
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10328 - Reintegração
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0135192-95.2015.8.14.0200

APELANTE: MARCOS PAULO MAXIMO FERREIRA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

~

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO ANULATÓRIA. POLICIAL MILITAR. EXCLUSÃO A BEM DA DISCIPLINA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS ESFERAS ADMINISTRATIVA E PENAL. REINTEGRAÇÃO INDEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão que julgou improcedente o pedido de anulação do ato administrativo que excluiu o agravante do cargo de policial militar, com fundamento em transgressões disciplinares graves. O agravante pleiteia a reintegração ao cargo, sustentando, em síntese, a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva administrativa e a ausência de justa causa diante da absolvição criminal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve prescrição da pretensão disciplinar em razão do decurso do prazo entre a instauração do Conselho de Disciplina e a aplicação da penalidade; (ii) estabelecer se a absolvição criminal do agravante por insuficiência de provas repercute na validade do processo administrativo disciplinar e no consequente ato de exclusão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A instauração do Conselho de Disciplina interrompe o prazo prescricional, que volta a fluir integralmente após o término do prazo legal de conclusão, nos termos do entendimento do STJ. No caso, considerando a data de instauração (25/04/2013) e o prazo máximo para a conclusão do procedimento (14/06/2013), a contagem do novo prazo prescricional se iniciou em 15/06/2013 e findaria em 15/06/2018, não tendo se consumado a prescrição, pois a penalidade foi aplicada em 08/06/2018.

4.

A absolvição criminal do agravante se deu por insuficiência de provas, o que não impede a responsabilização administrativa, conforme jurisprudência consolidada do STJ e do STF.

5.

As instâncias penal e administrativa são autônomas, sendo admitida repercussão da decisão criminal apenas quando reconhecida a inexistência do fato ou a negativa de autoria, o que não ocorreu na hipótese dos autos.

6.

O Conselho de Disciplina apurou, com observância do contraditório e da ampla defesa, que o agravante
no mês de abril de 2011, se dirigiu ao município de Terra Alta, de folga e à paisana, sem o conhecimento de seu comandante imediato, por livre arbítrio, juntamente como o EX-CB PM Ronielson, além do nacional José Iuvan Lino da Silva, em uma carro particular, a fim de realizar uma missão não oficial de recuperar objetos(joias) subtraídas por assaltantes da joalheria “ Ametista Joias”, localizada no município de Castanhal, que estava sob a posse de João Maike dos Santos Ferreira, à época adolescente, em uma residência no mencionado município, sendo recuperado tais objetos de crime, todavia os militares deixaram de apresentar os referidos bens roubados, além do infrator à Delegacia de Polícia Civil, incorrendo nos incisos I, III e IV do art.114 e nos incisos XXIV e XCVII do art.37, c/c § 1º do mesmo artigo e incisos III, VII, XI, XVIII, XXXIII, XXXV e XXXVI do art.18 da Lei nº 6.833/2006.

7.

A atuação do Judiciário no controle de atos administrativos disciplinares limita-se à análise da legalidade, sendo vedado reexame do mérito do ato punitivo, nos termos da jurisprudência do STF e deste Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; Lei nº 6.833/2006 (Código de Ética e Disciplina da Polícia Militar do Pará), arts. 18, 23, 37, 114 e 123; CPPM, art. 439, alínea “e”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RMS 55.785/AC, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 23.11.2018; STJ, AgInt no RMS 71.932/PB, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, DJe 03.10.2024; STJ, AgInt no AgInt no REsp 1.840.161/RS, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 18.12.2023; STF, RE 1.392.060/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 10.05.2023; TJPA, Ap. Cív. 2016.04755194-74, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 17.11.2016, pub. 29.11.2016.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 25ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 28 de julho de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno (processo nº 0135192-95.2015.8.14.0200) interposto por MARCOS PAULO MAXIMO FERREIRA contra ESTADO DO PARÁ, diante da decisão monocrática proferida sob a minha relatoria, nos seguintes termos:

Deste modo, considerando a independência das instâncias, criminal, administrativa e cível, bem como, o princípio da separação dos poderes, correta a sentença que julgou improcedente a ação.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO à Apelação.

Em razões recursais, o apelante reitera os fatos da petição inicial e seus aditamentos. Suscita a prescrição da pretensão punitiva do Estado, alegando que o processo administrativo disciplinar ultrapassou o prazo de 5 anos previsto na legislação estadual (Lei 6.833/2006 e Lei 5.810/1994), considerando que a decisão final ocorreu apenas 08/06/2018, mesmo o processo tendo iniciado em 16/04/2013.

Sustenta que na sua situação há comunicação entre a esfera administrativa e a esfera criminal, pois, sendo absolvido pelo crime que lhe é imputado na ação penal não é justo, nem legalmente correto, que seja excluído das fileiras da PM-PA pelo mesmo fato gerador, não havendo "falta residual" nos termos da Súmula 18 do STF, sendo a exclusão baseada exclusivamente na suposta prática do crime de peculato.

Ressalta que ingressou na PM-PA em 1998, com ficha disciplinar exemplar até 2013 e que sua participação foi involuntária no evento que culminou em processo administrativo, bem como, que não há provas da participação efetiva no crime investigado.

Aduz que a sua exclusão carece de motivação, pois o Conselho Permanente de Justiça ainda não julgou o apelante em sede de processo penal pela mesma conduta ilícita que lhe foi imputada.

Ao final, requer o provimento do recurso, para que seja reintegrado nas fileiras da Polícia Militar, no mesmo status quo ante, leia-se, vigente ao tempo de sua exclusão, ou seja, o de Praça – na graduação de Cabo PM, pedindo a condenação do apelado ao pagamento dos salários que fazia jus, caso não tivesse sido excluído da corporação policial militar, a contar da data da exclusão até a data em que efetivamente for reintegrado.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões, asseverando que o processo administrativo disciplinar ocorreu dentro da legalidade, sendo aplicada penalidade razoável e proporcional ao caso.

É o relato do essencial.

VOTO

A questão em análise consiste em verificar se deve ser julgada procedente a o pedido do agravante à reintegração no cargo de policial militar com base nas teses de prescrição da pretensão disciplinar da Administração e absolvição criminal.

DA TESE DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE

O agravante não trouxe argumentos capazes de modificar o entendimento adotado na decisão recorrida. Conforme consignado, no caso concreto o agravante foi submetido ao Conselho de disciplina, que resultou na sua exclusão a bem da disciplina da Polícia Militar. Em seu recurso suscita a ocorrência do decurso de mais de 5 anos entre a instauração do procedimento e a aplicação da penalidade.

Acerca da prescrição no Processo Administrativo Disciplinar, o STJ possui decisões no sentido de que a instauração do Processo Administrativo Disciplinar - PAD interrompe o prazo prescricional, que, todavia, volta a correr por inteiro em desfavor da Administração a partir do momento em que se encerra o prazo máximo para sua conclusão. Senão vejamos:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. POLICIAL CIVIL DO ACRE . SOLICITAÇÃO DE VANTAGENS FINANCEIRAS INDEVIDAS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA. PROVA EMPRESTADA. VALIDADE . DEMISSÃO. PROPORCIONALIDADE DA PENA. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. DILAÇÃO PROBATÓRIA . INVIABILIDADE. 1. Na origem, trata-se de Mandado de Segurança impetrado contra pretenso ato coator cometido pelo Governador do Estado do Acre, com o escopo de anular o processo administrativo disciplinar que decidiu por impor a pena de demissão ao impetrante. 2
. In casu, a Portaria de instauração do Processo Administrativo Disciplinar foi publicada em 21.7.2015, tendo a prescrição quinquenal voltado a correr em 18.11 .2015, data em que findou o prazo de 120 dias (art. 133 da LEC 129/2004) para conclusão do PAD. De outro lado, o art. 118, III, da LCE 129/2004 - Estatuto dos Policiais Civis do Estado do Acre, dispõe que a ação disciplinar prescreverá em 5 anos . Constata-se, assim, que o ato demissional, publicado em 25.4.2017 não foi atingido pela prescrição
. 3 . (...)

(STJ - RMS: 55785 AC 2017/0295766-9, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 12/06/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/11/2018)

A Lei nº 6.833/2006, que institui o Código de Ética e Disciplina da Polícia Militar do Pará, estabeleceu o seguinte à época dos fatos:

Art. 123. O prazo de conclusão do conselho de disciplina é de trinta dias, a contar da publicação do ato administrativo de instauração, podendo ser prorrogado por vinte dias, pela autoridade instauradora.

A instauração do Conselho de Disciplina, por meio da Portaria nº 004/13-corCPR III, publicada em 25/04/2013 (ID
. 13962414 - Pág. 6
), interrompeu a prescrição, iniciando-se novamente a contagem após escoado o prazo previsto na lei para a conclusão.

Assim, considerando a publicação da portaria que instaurou o Conselho de Disciplina (25/04/2013), nos termos da lei, a conclusão do procedimento deveria ocorrer até 14/06/2013, reiniciando a contagem do prazo prescricional em 15/06/2013. Contando cinco anos a partir desta data, o prazo findaria em 15/06/2018. Deste modo, ainda que se considere como data da aplicação da penalidade a publicação ocorrida em 08/06/2018, por meio da Portaria nº 1474/2018(ID Num. 13962463 - Pág. 1), não se operou a prescrição, pois a penalidade foi aplicada dentro do prazo de cinco anos.

Deste modo,
rejeito a tese de prescrição da pretensão punitiva
.

DA ALEGAÇÃO DE COMUNICABILIDADE ENTRE AS ESFERAS ADMINISTRATIVA E CRIMINAL

O agravante pede a sua reintegração ao cargo público, afirmando que foi absolvido no processo criminal, ajuizado com base nos mesmos fatos.

O art. 23, da Lei Estadual nº 6.833/2006 (Código de Ética e Disciplina da Polícia Militar CEDPM) assim estabelece:

Art. 23. A violação dos deveres éticos dos policiais militares acarretará responsabilidade administrativa, independente da penal e da civil.

A eventual absolvição do policial militar na esfera criminal por insuficiência de provas não produz efeitos nas demais esferas. Neste sentido é a jurisprudência do STJ. Para ratificar, colaciono os seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. INEXISTÊNCIA. ALEGAÇÃO DE PARCIALIDADE NO JULGAMENTO DO PAD. DESCABIMENTO. DEVIDO PROCESSO LEGAL GARANTIDO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF.
ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVA NA ESFERA CRIMINAL. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS JUDICIAL E ADMINISTRATIVA
. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(...)

8. A jurisprudência desta Casa firmou-se no sentido de que "não se pode, em princípio, em Mandado de Segurança, rever o acerto ou desacerto da decisão tomada em processo administrativo disciplinar que observou os princípios do contraditório e da ampla defesa" (MS n. 20.908/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe de 6/10/2017).

9. Hipótese em que a Corte de origem denegou a segurança, mediante o fundamento de que "a sentença penal absolutória por falta de provas suficientes para condenação não tem o condão de, por si só, ensejar o arquivamento de Processos Administrativos Disciplinares em tramitação. O PAD é independente do processo criminal, e o julgamento daquele independe deste, ressalvada a situação de Sentença Criminal Absolutória transitada em julgado que tenha por fundamento a constatação de inexistência do fato ilícito ou de inocorrência da autoria do servidor processado".

10.
Nos termos da jurisprudência sedimentada nesta Corte, são independentes as instâncias administrativa, cível e penal, excepcionando-se apenas as hipóteses em que é reconhecida, no âmbito criminal, a negativa da autoria ou da materialidade do fato
.

11. No caso em exame, consta nos autos que o ora agravante foi "processado criminalmente pelos mesmos fatos constantes da Portaria que deflagrou o processo administrativo disciplinar (Ação Penal n. 0005566-02.2014.815.0371), sendo absolvido das imputações respectivas em razão da insuficiência do conjunto probatório apresentado nos autos, pelo que o Juízo processante entendeu que não havia fatos comprovados suficientes para proceder à condenação do Oficial de Justiça, nos termos do art. 386, inciso VII do Código de Processo Penal".

12.
Não prospera a alegação de que a sentença absolutória exarada na esfera penal por insuficiência probatória, importaria no acolhimento da pretensão autoral, com a sua absolvição no bojo da persecução disciplinar, por colidir com a jurisprudência deste STJ e STF
.

13. Agravo interno desprovido.

(AgInt no RMS n. 71.932/PB, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 3/10/2024.)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENA DE DEMISSÃO. ART. 117, IX, DA LEI 8 .112/90 E ART. 9º, VII E VIII, DA LEI 8.429/92 C/C ART. 132, IV E XIII, DA LEI 8 .112/90. ADVOCACIA ADMINISTRATIVA E ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA QUE IMPORTAM ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DISCIPLINAR. (...)
AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO.
PRECEDENTES DA PRIMEIRA SEÇÃO DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO . I. (...)
É firme o entendimento no âmbito desta Corte, no sentido de que as instâncias penal e administrativa são independentes, sendo que a única vinculação admitida ocorre quando, na seara criminal, restar provada a inexistência do fato ou a negativa de autoria
(STJ, AgInt no RMS 70.896/PE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJe de 29/08/2023; AgInt no RMS 70 .958/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 17/08/2023; AgInt no MS 24.390/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 15/12/2022) .
IX. No caso, não há se falar que a sentença absolutória exarada pelo Juízo criminal importaria no acolhimento da pretensão autoral, com a sua absolvição no bojo da persecução disciplinar, visto que o Juízo criminal, em nenhum momento, reconheceu, expressamente, a negativa do fato ou de sua autoria, mas tão somente determinou o arquivamento da persecução penal diante da prescrição, em perspectiva, da pena criminal
relativa ao ilícito de advocacia administrativa (art. 321, do Código Penal), e a inexistência de provas acerca do ilícito de corrupção passiva (art. 317, do Código Penal) .X. A Primeira Seção do STJ, no julgamento do MS 22.262/DF (Rel.Ministro HUMBERTO MARTINS), decidiu que "a absolvição na ação penal se deu em razão de ter ocorrido a prescrição da pretensão punitiva, a qual não configura, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, como um fato novo apto a repercutir na esfera administrativa . (...) A prescrição penal corresponde a uma modalidade de extinção de punibilidade e não de negativa de autoria ou de declaração de inexistência do fato tido como criminoso. Não pode, portanto, ser utilizada como argumento para sustentar dependência da esfera administrativa à penal, visto que aplica-se
a regra da independência das instâncias, com exceção apenas de sentença penal absolutória com base em prova de inexistência do crime ou negativa de autoria autorizam essa interconexão
. (...)" (DJe de 16/10/2014).XI. Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no AgInt no REsp: 1840161 RS 2019/0288080-5, Relator.: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 11/12/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2023).

Observa-se que o agaravante foi denunciado pelo crime de peculato, que ensejou a Ação Penal nº 0001121-64.2012.8.14.0200. No âmbito criminal, de fato, houve a absolvição do apelante, nos seguintes termos:

Ante o exposto, voto pela absolvição do acusado MARCOS PAULO MÁXIMO FERREIRA, quanto à acusação de prática do crime peculato, tipificado no artigo 303, do Código Penal Militar,
por insuficiência de provas
, com fundamento no artigo 439, alínea “e”, do Código de Processo Penal Militar.

Entretanto, conforme se extrai do dispositivo transcrito, a absolvição criminal se deu em virtude de insuficiência de provas, de modo que, tal conclusão não tem repercussão na esfera administrativa, diante da independência das instâncias.

No caso, o Conselho de Disciplina apurou que o ex-servidor, no mês de abril de 2011, se dirigiu ao município de Terra Alta, de folga e à paisana, sem o conhecimento de seu comandante imediato, por livre arbítrio, juntamente como o EX-CB PM Ronielson, além do nacional José Iuvan Lino da Silva, em uma carro particular, a fim de realizar uma missão não oficial de recuperar objetos(joias) subtraídas por assaltantes da joalheria “ Ametista Joias”, localizada no município de Castanhal, que estava sob a posse de João Maike dos Santos Ferreira, à época adolescente, em uma residência no mencionado município, sendo recuperado tais objetos de crime, todavia os militares deixaram de apresentar os referidos bens roubados, além do infrator à Delegacia de Polícia Civil, incorrendo nos incisos I, III e IV do art.114 e nos incisos XXIV e XCVII do art.37, c/c § 1º do mesmo artigo e incisos III, VII, XI, XVIII, XXXIII, XXXV e XXXVI do art.18 da Lei nº 6.833/2006 (Num. 13962443 - Pág. 5).

Importa transcrever os dispositivos da Lei nº 6.833/2006 considerados violados com a conduta imputada ao apelante:

Art. 18. O sentimento do dever, o pundonor policial-militar e o decoro da classe impõem, a cada um dos integrantes da Polícia Militar, conduta moral e profissional irrepreensíveis, com observância dos seguintes preceitos da ética policial-militar:

III - servir à comunidade, procurando, no exercício da suprema missão de preservar a ordem pública, promover, sempre, o bem-estar comum, dentro da estrita observância das normas jurídicas e das disposições desta lei;

VII - cumprir e fazer cumprir, dentro de suas atribuições legalmente definidas, a Constituição, as leis e as ordens legais das autoridades competentes, exercendo suas atividades com responsabilidade, incutindo-a em seus subordinados;

XI - ser fiel na vida policial-militar, cumprindo os compromissos relacionados às suas atribuições de agente público;

XVIII - considerar a verdade, a legalidade e a responsabilidade como fundamentos de dignidade pessoal;

XXXIII - proceder de maneira ilibada na vida pública e na particular;

XXXV - conduzir-se, mesmo fora do serviço ou na inatividade, de modo a que não sejam prejudicados os princípios da disciplina, do respeito e do decoro policial-militar;

XXVI - não abusar dos meios do Estado postos à sua disposição, nem distribuí-los a quem quer que seja, em detrimento dos fins da Administração Pública, coibindo ainda a transferência, para fins particulares, de tecnologia própria das funções policiais;

Art. 37. São transgressões disciplinares todas as ações ou omissões contrárias à disciplina policial-militar, especificadas a seguir:

XXIV - deixar de cumprir ou de fazer cumprir normas regulamentares na esfera de suas atribuições;

XCVII - apropriar-se de bens pertencentes ao patrimônio público ou particular;

§ 1º São também consideradas transgressões disciplinares todas as ações, omissões ou atos, não especificados na relação de transgressões deste artigo, que afetem a honra pessoal, o pundonor policial-militar, o decoro da classe ou o sentimento do dever e outras prescrições contidas no Estatuto dos Policiais Militares, leis e regulamentos, bem como aquelas praticadas contra regras e

ordens de serviços estabelecidas por autoridade competente.

Art. 114. O conselho de disciplina é instaurado mediante decreto ou portaria,

publicados em diário oficial ou boletim, respectivamente, quando a praça for

acusada oficialmente ou por qualquer meio de comunicação social de:

I - ter procedido incorretamente no desempenho do cargo, violando o sentimento do dever no exercício de função ou de serviço policial-militar;

III - ter praticado ato de natureza grave que afete a honra pessoal, o pundonor

policial-militar ou o decoro da classe, independentemente de seu comportamento, não estando de serviço ou atuando em razão da função;

IV - indignidade ou incompatibilidade para com o cargo

O agravante requereu ainda, a revisão administrativa, que foi indeferida pelo Governador do Estado, conforme publicação do Boletim Geral nº 071 – 14/04/2016(Num. 13962454 - Pág. 6). Houve pedido de reconsideração, que foi indeferido. A decisão destaca que o agravante participou de uma missão de atribuição da Polícia Civil e mesmo com todos os anos de experiência profissional como agente de segurança pública, consentiu em participar de missão extraoficial, que culminou com a recuperação de parte das joias roubadas da joalheria, consciente de seus desdobramentos.

Após o trânsito em julgado na via administrativa administração ratificou a exclusão a bem da disciplina e a exclusão da folha de pagamento, por meio da Portaria nº 1474/2018, publicada no Diário Oficial do Estado em 08/06/2018.

Portanto, verifica-se que no âmbito de sua competência, a Administração conclui pela existência de transgressão disciplinar de natureza grave, aplicando a penalidade cabível, sendo indevida a interferência do Poder Judiciário para o controle do mérito administrativo.
Neste sentido colaciono decisão do STF:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 25.11.2022 . EMBARGOS À EXECUÇÃO. ART. 71, § 3º, DA CF. DECISÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL . EFICÁCIA DO TÍTULO EXECUTIVO. IRREGULARIDADE NAS CONTAS APRESENTADAS PELA EX-GESTADORA DA FUNDAÇÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF . INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO NO MÉRITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE NO CASO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE NO ATO PRATICACO PELO TCE. 1 .
A atuação do Poder Judiciário no controle do ato administrativo só é permitida quanto tal ato for ilegal ou abusivo, sendo-lhe defeso promover incursão no mérito administrativo propriamente dito
. Precedentes. 2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF . 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC .

(STF - RE: 1392060 RS, Relator.: Min. EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 03/05/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 09-05-2023 PUBLIC 10-05-2023)

Este também é o entendimento firmado por este Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PROVA EMPRESTADA. PROVA ILÍCITA. NÃO CONFIGURADA. ABSOLVIDO NA ESFERA PENAL. INDEPENDENCIA DAS INSTÂNCIAS. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
1. A análise do ato administrativo pelo Poder Judiciário deve se restringir ao exame de sua legalidade, sendo vedada a emissão de qualquer juízo de valor acerca do mérito do ato administrativo, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos poderes
. 2. Admite-se a instrução do procedimento administrativo disciplinar com prova emprestada da seara penal, desde que previamente haja autorização judicial nesse sentido e se conceda às partes envolvidas a oportunidade de exercício da ampla defesa e do contraditório, corolários do postulado do devido processo legal.

2. Não há qualquer ilegalidade a macular o procedimento que culminou na demissão do servidor, isto porque, os princípios do contraditório e ampla defesa foram devidamente observados.
3. Prevalece na jurisprudência dos tribunais e na doutrina, a compreensão acerca da absoluta independência entre as esferas penal e administrativa, de modo que a sentença proferida na esfera criminal somente reflete na administrativa quando reconhecida a inexistência material do fato ou a negativa de sua autoria, o que não ocorreu na hipótese dos autos. 4. Apelação conhecida e desprovida.

(TJPA, 2016.04755194-74, 168.197, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2016-11-17, Publicado em 2016-11-29). (grifos nossos).

Deste modo, considerando a independência das instâncias, criminal, administrativa e cível, bem como, o princípio da separação dos poderes, deve ser mantida a improcedente a ação.

Assim, considerando que o agravante não trouxe fundamento para infirmar a conclusão, não apontando erro matemático na metodologia empregada na decisão recorrida quanto à prescrição, bem como, considerando que a decisão se alinhas à jurisprudência do STJ, não há razões para a modificação do julgado.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.

É o voto.

Belém (PA).

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 05/08/2025